Tribunal: TJMT
Processo: 1010959-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010959-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMERICA DE MAGALHAES LEQUE - CPF: 545.952.071-15 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010959-90.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

América de Magalhaes Leque

Recorrido(s):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. JUNTADAS DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que verificou descontos em seu benefício previdenciário, referente aos seguintes contratos: a) no 184812350, em 72x de R$ 28,18- total descontado até o momento R$ 1.409,00; b) no 184650554 em 72x de R$ 216,08 - total descontado até o momento R$ 10.804,00; c) no 8-184810535 em 72x de R$ 12,10 - total descontado até o momento R$ 605,50. Sustenta que não efetuou nenhuma contratação com o banco, restando evidenciado que os empréstimos são totalmente indevidos. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

2. A instituição financeira, por sua vez, sustenta que os descontos são devidos, tendo em vista a contratação de dois empréstimos consignados, mais o refinanciamento de outro, sendo que os 03 contratos foram validados por biometria facial da cliente e os valores depositados na conta corrente da autora junto ao Banco Bradesco S.A., agência n. 2117, conta 000011824-9. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

3. Em pese as alegações da Reclamante, ora Recorrente, verifico que a Ré comprovou as contratações celebradas entre as partes, conforme Cédulas de Crédito Bancário, aliado a cópia dos documentos pessoais da autora, biometria facial e o dossiê digital, documentos estes juntados na defesa.

4. Cabe ainda acrescentar que a Reclamante não impugnou a conta bancária informada nos contratos, sequer o recebimento dos valores contratados. Observo ainda que a conta bancária informada pela Ré como recebedora das importâncias dos empréstimos pertence a consumidora, conforme se vê no documento juntado pela autora, em 04/06/2024, para pleitear a justiça gratuita:

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“É importante consignar que todos os contratos foram assinados através de biometria facial, a qual é semelhante à foto da ata de audiência de id no 151917368 (...)Não obstante, foi juntado com os contratos de empréstimos os documentos pessoais da parte autora, os quais são idênticos ao juntados aos autos do processo no 1001289-42.2019.8.11.0053, movida pela parte autora contra empresa OI S.A, que tramite perante a VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER, e que se encontra atualmente na fase de cumprimento de sentença (documento em anexo) (...)Portanto, não há que se falar em abuso por parte da Reclamada com relação ao valor atualizado da dívida, uma vez que foi a própria parte Autora quem deu causa ao débito existente. Igualmente, há que ser dito que a ideia de autonomia de vontade/liberdade contratual tem como pedra de toque a liberdade de contratar ou de se abster de contratar e, não sendo verificado no presente caso nenhum elemento que aponte para o vício de consentimento por parte da Autora quando assumido o compromisso junto à demandada, não podendo se falar em intervencionismo estatal para limitar ou no presente caso, revisar, converter ou cancelar o contrato celebrado entre as partes, em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda.
Essas premissas forçam reconhecer a improcedência dos pedidos (...)
No que se refere ao pedido contraposto, notadamente a aplicação da litigância de má-fé, este deve ser acolhido. Evidente que com as provas carreadas aos autos pela Reclamada, que o Autor não poderia alegar desconhecer ter realizado a contratação dos serviços bancários, por se tratar de serviços por ele utilizados e comprovados no processo, em clara violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. Em buscas realizadas pelo sistema PJE, foi possível localizar vários processos ajuizados no ano de 2024 pela parte autora contra instituição bancária alegando a inexistência de contratação de empréstimos bancários, e foi possível observar que os fatos e argumentos utilizados são semelhantes (...)Sendo assim, resta caracterizada a litigância de má fé do reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado”.

6.
Deste modo, se restou comprovada a origem das obrigações questionadas, é legítima as contratações dos empréstimos consignados, não ensejando na nulidade destas e, tampouco, em indenização a título de dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
SUGIRO
a rejeição das preliminares, e
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial. E mais,
SUGIRO O RECONHECIMENTO
da litigância de má-fé e, por conseguinte, a
CONDENAÇÃO
da parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024